Tribunal: TJSP
Processo: 2196837-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Locação de veículos. Decisão que reconheceu a conexão entre a ação reintegratória dos veículos locados e a ação rescisória de contrato de locação. Inconformismo da parte agravante. Acolhimento. Embora exista identidade entre as partes, não há qualquer relação entre as causas de pedir e pedidos, conforme prevê o artigo 55, "caput", do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Locação de veículos. Decisão que reconheceu a conexão entre a ação reintegratória dos veículos locados e a ação rescisória de contrato de locação. Inconformismo da parte agravante. Acolhimento. Embora exista identidade entre as partes, não há qualquer relação entre as causas de pedir e pedidos, conforme prevê o artigo 55, "caput", do Código de Processo Civil. Decisão reformada. Recurso provido.